Tribunal: TJPA
Processo: 0059475-02.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059475-02.2014.8.14.0301

APELANTE: LUIGI ROCHA DA SILVA BARBOSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
EM
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC/15.

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. Embargos de declaração rejeitados.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
LUIGI ROCHA DA SILVA BARBOSA
contra acórdão de minha lavra constante no id. 14676632, págs. 1/14, que negou provimento ao recurso de apelação cível, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO VISANDO ANULAR ATOS ADMINISTRATIVOS QUE EXCLUIRAM O RECORRENTE DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO.
PRELIMINARES DE NULIDADE ABSOLUTA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS UTILIZADAS COMO PROVA NOS PADS, NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CAPTADAS FORA DO PERÍODO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE DOIS CONSELHOS DE DISCIPLINA INSTAURADOS POR UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA EM PAD NÃO AUTORIZADA JUDICIALMENTE. REJEITADAS. MÉRITO. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR EM RAZÃO DO APURADO EM DOIS CONSELHOS DE DISCIPLINA, O PRIMEIRO COM O FIM DE APURAR INDÍCIOS DE INDIGNIDADE OU INCOMPATIBILIDADE PARA O CARGO, POR NÃO TER PREENCHIDO OS REQUISITOS PROFISSIONAIS E MORAIS NECESSÁRIOS, ANTE O COMETIMENTO DE ATO DE NATUREZA GRAVE E O SEGUNDO POR SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUAVA NESTE ESTADO E ERA INVESTIGADA NA “OPERAÇÃO KATRINA” LEVADA A EFEITO PELA POLÍCIA MILITAR. PROCEDIMENTOS NOS QUAIS FORAM OBSERVADAS TODAS AS GARANTIAS PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, ALÉM SER GARANTIDO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PARTICIPAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA EM TODOS OS ATOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS REFERIDOS CONSELHOS DE DISCIPLINA. REANÁLISE DA SUSCITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SEM A DEVIDA ORDEM JUDICIAL. RELEVÂNCIA PRESENTE DIANTE DA CONCLUSÃO QUE PODERIA ADVIR AO RECURSO INTERPOSTO ACASO FOSSE A TESE ACATADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO STF NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DESSA PROVA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ENVOLVENDO O MESMO INVESTIGADO, UMA VEZ OBSERVADAS AS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, COMO OCORRERA NO CASO EM TELA.
SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO NA SEGUNDA PARTE DA ALÍNEA “A” DO ART. 439 DO CPPM. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. HIPÓTESE QUE NÃO IMPLICA EM REPERCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE SÓ OCORRERIA NOS CASOS DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DE FATO OU DE NEGATIVA DE AUTORIA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. SUBSISTÊNCIA DE FALTA RESIDUAL (TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES GRAVES) NÃO COMPREENDIDA NA SENTENÇA DO JUÍZO CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 18 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO POSSUEM CORRELAÇÃO COM O APURADO NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
”

Em síntese, o embargante, sob o id. 149600049, págs. 1/7, sustenta, em síntese, que o julgado não aplicou ao caso o entendimento atual de nossos Tribunais Superiores, pois não se observou que o STJ possui novo entendimento em relação ao fato apresentado.

Diz que a sentença absolutória não se deu por insuficiência de provas, mas pela inexistência de prova da materialidade, ou seja, não há um dos elementos que compõem a figura típica, e, se não há fato típico, por lógico não há crime e, se não há crime a absolvição é por inexistência do fato imputado.

Afirma que deve se reconhecer que a absolvição se deu com base na inexistência do fato, e, assim, determinar a reintegração do embargante nas fileiras da PMPA.

Aduz que caso não seja acolhida essa argumentação, sustenta que houve modificação jurisprudencial no sentido de se reintegrar um servidor público ainda que ele tenha sido condenado na esfera criminal, bastando que haja desproporcionalidade entre as penas administrativa e a penal.

Arrola entendimentos jurisprudenciais que entende pertinente à tese que expõe.

Pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja reconhecido que foi absolvido por inexistência do fato, determinando-se, assim, sua reintegração ao cargo público que ocupava e, caso superada essa alegação, seja acolhida a arguição de violação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de ser reconhecida a absoluta desproporcionalidade da pena aplicada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 15417411, págs. 1/3).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso.

Pois bem. É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

In casu
, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão na decisão impugnada, relativamente ao ponto concernente à modificação da jurisprudência dos Tribunais Superiores em relação ao caso, sob o fundamento de que não é apenas a sentença absolutória por inexistência do fato ou negativa de autoria que repercute na esfera administrativa.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto se constata que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso, inclusive já tendo sido a matéria em apreço objeto de análise pelos Tribunais Superiores.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007).

Desse modo, concluo que a decisão embargada não padece de qualquer vício e que o embargante opôs os embargos de declaração apenas e tão somente com o fim de querer rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não é cabível na via recursal adotada, repita-se.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

Fica o embargante advertido de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/12/2023